Tribunal: TJMT
Processo: 1010511-23.2022.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010511-23.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS ALVES DA SILVA (APELANTE), ELINILSON LEITE DE MIRANDA - CPF: 941.762.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PACHECO DA CRUZ - CPF: 061.842.851-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AMORIM DA SILVA - CPF: 004.117.341-48 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (VÍTIMA), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS ALVES DA SILVA - CPF: 708.154.631-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE EXECUTIVO DE PENA APÓS PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – 2. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – APENAS UMA DELAS USADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – DEMAIS USADAS NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR E NÃO PODEM SERVIR PARA NOVO RECRUDESCIMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE –
BIS IN IDEM
– APELO
PROVIDO EM PARTE
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. A prática de crime durante o cumprimento de reprimenda por outros delitos pouco tempo após progressão para o regime semiaberto, é fundamento idôneo para justificar a negativação da culpabilidade do réu e a consequente exasperação da pena-base;

2.
“(...) Optando o magistrado por utilizar a maior parte das condenações definitivas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, reservando apenas uma das condenações para o reconhecimento da agravante da reincidência, admite-se a sua integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, sob pena de configuração de vedado bis in idem. (...)”
(AgRg no HC 563.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Elias Alves da Silva
,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Furto simples
(
art. 155,
caput
, CP),
à pena de
1 ano, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, além de pagamento de
-
12 dias-multa
(Id. 148291185).

Em suas
razões
recursais, requer a
neutralização da culpabilidade
na primeira fase dosimétrica e, na segunda etapa, a
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência
(Id. 148291193).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 148291197);
igualmente
a douta
PGJ
em seu parecer, conforme sumário que segue (Id. 149325653):

“Apelação. Furto. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Pretendida redução da pena-base. Inviabilidade. Culpabilidade valorada negativamente por ter o réu cometido o crime enquanto cumpria condenação anterior. Legalidade. Mostra-se acertada a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, quando evidenciado que o réu voltou a delinquir enquanto cumpria pena, demonstrando assim completo descaso para com o sistema de justiça, situação reveladora da maior reprovabilidade de sua conduta. Pleito de compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência. Inviabilidade. Réu multirreincidente. Preponderância da agravante sobre a atenuante. Precedentes do TJMT e STJ. Pena aplicada com adequação. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

No dia 26.6.2022, por volta das 15 horas, no estabelecimento comercial “Big Master”, na Avenida Ismael José do Nascimento, nº 271, Centro, Tangará da Serra/MT,
Elias Alves da Silva
subtraiu para si duas garrafas de bebidas do tipo champanhe.

Após regular trâmite processual,
Elias
foi condenado como autor do crime de Furto simples (art. 155, caput, CP), à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, requer a neutralização da culpabilidade na primeira fase dosimétrica e, na segunda etapa, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PENA-BASE

O magistrado considerou desfavorável ao apelante a culpabilidade dele, pois,
“praticou o delito em questão enquanto cumpria a reprimenda imposta anteriormente, fiscalizada no executivo de pena tombado sob o nº 0001521-85.2014.8.11.0008, que tramita no Juízo da 3ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres”
.

Como cediço, a culpabilidade
“(...) para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. (...)”
(AgRg no REsp 1932029/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

No caso em apreço, entendo que, de fato, a reiteração criminosa do apelante enquanto cumpria a pena por outros delitos é capaz de demonstrar maior reprovabilidade do comportamento, especialmente
porque o apelante progrediu para o regime semiaberto em 9.2.2022, mas reiterou a conduta criminosa apenas quatro meses após ser colocado em liberdade
(SEEU).

A propósito, é o entendimento do STJ:

“(...) A prática do crime, durante a execução da pena, enquanto em gozo de regime semiaberto, extrapola o tipo penal, de modo que,
mutatis mutandis
, segundo entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n. 462.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/11/2018). (...)” (STJ - AgRg no HC: 678830 MS 2021/0212312-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

II – COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA

Aqui, nota-se que o apelante ostenta cinco condenações definitivas, quatro delas serviram para exasperar a pena-base, enquanto a outra serviu como agravante da reincidência. O magistrado de primeiro grau optou por utilizar apenas uma condenação definitiva na segunda fase dosimétrica como reincidência, de modo que, as demais não podem impedir a compensação integral da indigitada agravante com a atenuante da confissão espontânea, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido, entende o STJ que:

“(...) Optando o magistrado por utilizar a maior parte das condenações definitivas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, reservando apenas uma das condenações para o reconhecimento da agravante da reincidência, admite-se a sua integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, sob pena de configuração de vedado
bis in idem
. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 563.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

III - DOSIMETRIA PENAL

A pena basilar foi fixada em
1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Na segunda etapa dosimétrica, incidem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, contudo, acolhi o pleito da defesa para compensação integral delas, motivo pelo qual, mantém-se a pena intermediária no
quantum
estabelecido na primeira fase.

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a pena definitiva do apelante em
1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão
.

Em proporção à pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do apenado (Enunciado nº. 33, TCCR/TJMT), fixo a pena pecuniária em
11 dias-multa
.

Diante a reincidência do apelante, mantenho o regime prisional
semiaberto
(art. 33, § 2º, CP).

Diante de todas essas considerações, em
parcial consonância

com o parecer
da PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo para
compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
. Como consequência, consoante a dosimetria penal acima explicitada,
redimensiono
a pena definitiva de
Elias Alves da Silva

para
1 ano, 4 meses e 24 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
11 dias-multa
.
A unidade do dia-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023